Tribunal: CARF
Processo: 12326.002412/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002412/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DIMAS DE SOUZA VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA OU ACORDO JUDICIAL. PROVA.
DEDUÇÃO.
É cabível a dedução da base de cálculo do imposto de renda quando
comprovado o pagamento de pensão alimentícia nos limites estabelecidos pela
sentença ou acordo judicial.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao voluntário interposto, restabelecendo a pensão alimentícia paga a Eliana Carrasco.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002412/2009-37
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002412/2009-37

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado em virtude de o contribuinte acima
qualificado ter incorrido nas seguintes infrações referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005:
a) Dedução indevida com dependentes no valor de R$ 2.808,00.
b) Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 786,72,00.
c) Dedução indevida de Previdência Privada no valor de R$ 1.011,00.
d) Dedução indevida com despesas com instrução no valor de R$ 1.910,00.
e) Dedução indevida com pensão alimentícia no valor de R$ 12.150,28,00.
Consta do documento “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”
que o contribuinte, embora regularmente intimado a comprovar e/ou esclarecer a
respeito dos valores informados em sua DIRPF 2006 a título de dedução, não o fez,
motivo pelo qual a autoridade fiscalizante promoveu o lançamento de ofício, nos termos
do art. 841, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando que estão comprovadas as
deduções desconsideradas pela autoridade lançadora, conforme documentação juntada
aos autos.
Em 09/11/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRFB no Rio de Janeiro II,
em cumprimento das disposições constantes Portaria MF 441/2010 e da Instrução
Normativa SRFB 1.061/2010, promoveu a análise das questões de fato constante da
impugnação. Com base no Termo Circunstanciado de fls. 30-36 (numeração eletrônica),
a DRFB entendeu por bem revisar o lançamento, por meio do Despacho Decisório de
fls.37-38, para restabelecer integralmente as deduções com dependentes e com
instrução, restabelecer parcialmente as despesa médica com plano de saúde no valor de
R$ 406,00 (não comprovadas o montante de R$ 380,72), mantidas as demais glosas por
falta de comprovação. A revisão do lançamento resultou em alteração do imposto
suplementar de R$ 1.955,99 para R$ 1.147,79, com redução proporcional de multa,
acrescido de juros de mora a ser recalculado quando do pagamento do crédito tributário.
Intimado a se manifestar a respeito da revisão de lançamento, o contribuinte
permaneceu inerte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA OU ACORDO JUDICIAL. PROVA.
DEDUÇÃO.
É cabível a dedução da base de cálculo do imposto de renda quando comprovado o
pagamento de pensão alimentícia nos limites estabelecidos pela sentença ou acordo
judicial.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PROVA. CONTRIBUINTE OU DEPENDENTES.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002412/2009-37

As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica somente
serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, o
respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou aos seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A autoridade lançadora, consoante Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.
30-38, decidiu rever o lançamento para considerar como devida a dedução com
dependentes e instrução, restabelecer parcialmente as deduções com despesa médica,
mantendo, assim, a glosa parcial com plano de saúde e a glosa integral da despesa a
título de pensão alimentícia.
Assim, passo a analisar as despesas impugnação que não foram aceitas pela autoridade
lançadora, conforme tópicos a seguir.
Despesa Médica – Plano de Saúde
Analisando as provas colacionadas aos autos, entendo que deve ser mantida a glosa
parcial relativa ao pagamentos com plano de saúde. Conforme se observa do
comprovante juntado pela própria defesa, a despesa com o plano de saúde da APPAI –
Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de
Janeiro relativo ao contribuinte e seus dependentes totalizam o montante de R$ 406,00 e
não de R$ 786,72 como informado em sua DIRPF. Assim, mostra-se indevida a
dedução da diferença de R$ 380,72 em relação ao citado prestador de serviço, em face
da ausência de comprovação exigida nos moldes do art. 8o da Lei 9.250,95.
Despesa com Pensão Alimentícia
Buscando comprovar a dedução a título de pensão alimentícia, trouxe o contribuinte aos
autos cópia do “comprovante de rendimentos pagos e renteção de imposto de renda na
fonte” expedido pela fonte pagadora, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em que
consta o desconto no valor de R$ 11.814,28 a título de pensão alimentícia destinada a
Eliana Carrasco Pimenta e Valéria Ferreira Ramos Machado. Inobstante, o documento
apresentado se revela insatisfatório como meio de comprovar a obrigação alimentar
contraída pelo contribuinte quando desacompanhado da decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
O art. 4o, II da Lei 9250/95 dispõe a respeito da matéria, no seguintes moldes:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzida
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002412/2009-37

(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Assim, para que o contribuinte pudesse se beneficiar da dedução pleiteada é mister a
apresentação nos autos da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente como
prova de a obrigação estabelecida, ônus que não logrou atender, devendo, assim, ser
mantida a glosa.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação, matendo o crédito tributário
revisado.
Michelle de Souza Ferreira
Relatora
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte carreou aos autos documentos
emitidos pelo Poder Judiciário que comprovam apenas o dever de pagamento de pensão a Thiago
Augusto e Diogo Pietro (acórdão do TJ/RJ), e que também demonstram que eles são filhos de
Eliana Carrasco, devendo ser reestabelecida a respectiva pensão alimentícia
Por outro lado, inexistindo documentos referentes a Valeria Ferreira, deve ser
mantida a glosa de sua respectiva pensão.
Quanto à despesa médica, os documentos apresentados ratificam a decisão
recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de reestabelecer a pensão alimentícia paga a Eliana Carrasco.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 82
DF CARF MF
Original